Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Na forma do que determina o Artigo 86 do Código de Processo Civil, em sendo cada parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos os ônus sucumbenciais.
2. Honorários recursais fixados.
3. Recurso não provido.